Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722412-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO, EDINA COSTA DE CAMPOS, FRANCISCA TERCIA ARAUJO PEREIRA, GUILHERME SATIRO DE CAMPOS BORGES, JULIAO JINIHI SATO, KAULA KALIL NIMER PISANO, MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIO MIKUCKI, MESSIAS CARVALHO DA SILVA, MILTON MELLO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0074307-82.2002.8.07.0001 (instaurado por ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO E OUTROS, ora agravados), indeferiu pedido de correção de alegado erro material no cálculo pericial do valor executado e determinou à agravante que depositasse, em 15 (quinze) dias, o montante de R$ 1.216.400,86 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos reais e oitenta e seis centavos) sob pena de penhora via BACENJUD. Pela petição de ID 18259975, os agravados informam “a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO do recurso de agravo de instrumento diante da prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo MM Juiz a quo”. Referida sentença consta ao ID 18259977 no seguinte teor: "Cuida-se de cumprimento de sentença em que a obrigação foi devidamente satisfeita. Diante das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do CPC. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios. Oficie-se o Banco do Brasil para transferir a importância depositada no documento de ID 67431858 para a conta da patrona das partes exequentes MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, CPF: 066.765.531-04, na Caixa Econômica Federal, Agência 0975, Conta Corrente 156081-6. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe". E ao ID 18259978, a seguinte certidão: "certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado no dia 30/07/2020. Considerando que não houve condenação ao pagamento de custas finais, o processo será remetido ao arquivo”. Autos arquivados definitivamente em 3/8/2020 (ID 56272975 dos autos de origem n. 0074307-82.2002.8.07.0001). Efetivamente, proferida sentença nos autos de origem e arquivado definitivamente o feito, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Não há interesse e utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, porquanto as questões aventadas no referido recurso podem e devem ser discutidas em sede de recurso de apelação já interposto pela parte. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora